Tribunal: TJDFT
Processo: 0728280-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. INTERDIÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR PROVISÓRIO. LITÍGIO FAMILIAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A existência de litígio em família demanda uma análise mais detida da questão da curatela, fazendo-se necessária a instauração de prévio contraditório com ampla dilação probatória, a ser avaliada pelo d. Juízo a quo, sendo temerária, nesta fase, a substituição da curadora provisória.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.